Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO para o Cargo de Agente de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito DETRAN/DF. NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA ilegalidade OU VIOLAÇÃO AO princípio da isonomia. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Se se cuida de cumprimento de sentença cujo dispositivo foi no sentido de julgar procedente o pedido “para anular o ato administrativo que resultou na eliminação do autor do concurso público para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito DETRAN/DF e para determinar ao réu que submeta o autor, caso queira, a novo exame psicológico, com observância das regras de objetividade”, bem definido que “na hipótese de recomendação na mencionada fase, não poderá o réu obstar o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, o que inclui a matrícula no curso de formação, caso esteja este aprovado no número correspondente de vagas. Ademais, para garantir ao autor, em caso de aprovação no curso de formação, a nomeação e posse no cargo em questão, observada a ordem e classificação'”, isto significa que eventual nomeação se condiciona a submissão (e êxito) a todas as fases do certame (curso de formação e fase de investigação social).
"De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes” (RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).
Recurso conhecido e não provido.